Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707032-12.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCILENE DE FARIA RECORRIDO: FABIANO ELIAS BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC. Sem condenação em custas e em honorários, uma vez que a homologação da desistência não se confunde com o não conhecimento do recurso. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator